Tribunal: TJPA
Processo: 0807834-70.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807834-70.2019.8.14.0040

APELANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAM COM A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIAS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONCEDIDO PELO FISCO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE. EXIGUIDADE DO PRAZO ARGUIDA SOMENTE DEPOIS DE LAVRADO AUTO DE INFRAÇÃO DE N. 01/2018, OPORTUNIDADE EM QUE RESTOU CONSTITUÍDA MULTA DE R$ 4.215,18. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA DESCONSTITUIR A MULTA QUE ASSEGUROU AO CONTRIBUINTE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
N
ÃO HAVENDO ATAQUE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA E, LIMITANDO-SE O RECURSO A REPETIR ARGUMENTOS SOB OS QUAIS HOUVE PLENA ENTREGA DE JURISDIÇÃO
,
É DE RIGOR O
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO POR INÉPCIA RECURSAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, NÃO CONHECER
do recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em face da sentença ID5334740 que julgou improcedente os pedidos formulados pelo apelante condenando-o em custas e honorários de sucumbência.

Em síntese a apelante SINART é concessionária de serviço público para exploração e operação do terminal rodoviário de Parauapebas. Durante fiscalização do departamento de receitas do município em 18/10/2017 a empresa foi notificada para apresentar em 10 dias os contratos e a relação dos boxes no terminal rodoviário sob sua administração. Colha-se:

Como não foi atendida a notificação a empresa acabou autuada em 16/01/2018, isto é, quase três meses depois de ter sido notificada.

Inconformada, a empresa interpôs impugnação somente em 02/02/2018 arguindo que o prazo concedido de 10 dias era exíguo para apresentação da documentação requerida e apresentou os contratos.

A impugnação foi indeferida.

A empresa então apresentou de recurso a 2ª instância, contudo o fez fora do prazo recursal estabelecido em lei. O recurso não foi conhecido dada a intempestividade.

A empresa então ajuizou a presente ação que depois de regularmente instruída recebeu a sentença ora recorrida que segue abaixo reproduzida no que importa.

“Tecnicamente,
o que está em pauta é saber se o princípio do contraditório e da ampla defesa foram mitigados pelo princípio da razoabilidade, cujo escopo dedica-se em aferir se o tempo concedido à manifestação da autora foi ou não suficiente.
Ou seja, a controvérsia cinge-se em saber se o aludido prazo de 10 dias se mostrou exíguo para o atendimento das solicitações feitas pelos agentes fiscais; que, mutatis mutandis,
adianto, acertadamente, partiram do pressuposto de que aquele tem o dever de manter disponível, e sempre acessível, os instrumentos que se relacionam com a obrigação tributária que marca sua atividade empresarial.

Inicialmente, esclareço que entre a 1ª notificação recebida pela autora (evento n. 13167417 - Pág. 3) e
a efetiva apresentação dos documentos em tela, transcorrem-se meses.

Nesse aspecto,
a exiguidade invocada só é percebida se se tem como referência a ineficiência gerencial da autora, que não detinha, a tempo e no modo, a posse dos instrumentos ínsitos a sua própria atividade. Sob esse ângulo, procurar transferir essa inaptidão ao Poder Público é senão invocar a própria torpeza como escusa.

Sob esse plano,
não se vislumbrou qualquer mácula no devido processo administrativo de constituição do crédito tributário.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

Casso a tutela liminar concedida”.

Inconformada a empresa recorre arguindo as mesmas razões já aferidas pelo juízo de origem. Pede a reforma da sentença ́para desconstituir o crédito tributário.

Contrarrazões apresentadas arguindo a legalidade do processo administrativo fiscal e a impossibilidade do Poder Judiciário se pronunciar sobre o mérito administrativo.

O Ministério Público preferiu não se manifestar.

É o relatório.

VOTO

O recurso não será conhecido.

Embora a empresa recorra, as suas razões se limitaram a reproduzir a tese já apreciada no juízo de origem.

Não dedicou uma única linha a combater a sentença em relação aos fundamentos que a empresa levou meses para apresentar a documentação e não os 10 dias que alegou na inicial e repetiu no recurso.

Tampouco confronta a sentença em relação ao fundamento que deveria deter em sua posse todos os instrumentos ínsitos a sua atividade empresarial e que não pode transferir essa responsabilidade ao poder público sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, a premiar a ineficiência gerencial como ficou claro no processo administrativo.

Também não se dignou a apontar qualquer mácula no processo administrativo que lhe implicasse em embaraço ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.

O recurso não será conhecido porque não houve enfrentamento analítico da sentença guerreada. Não houve descrição nem juntada de novos elementos de prova que se opusessem ao fundamento da sentença apelada, o que se constata sem grande esforço, é a reprodução quase na totalidade de argumentos já apresentados ao juízo do 1º grau.

A propósito, o sempre oportuno magistério de ARAKEN DE ASSIS, ao tratar das condições de admissibilidade dos recursos, ponderando que o conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre aquilo decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões devem contrariar os argumentos do ato decisório, não simplesmente aludir sobre doutrina processual.

Registre-se serem comuns os requisitos de admissibilidade dos recursos, entre os quais a fundamentação das razões de discordância e pedido de reforma da decisão recorrida, a exigir-se, por evidente, a relação de congruência ou simetria entre o arrazoado e o decidido, de sorte que têm plena aplicação o reconhecimento da inépcia deste recurso que se limita a afirmar o direito que imagina ter.

É de conhecimento público a implantação de diversas ferramentas por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de se obter a célere solução dos conflitos. Sem olvidar-se da excelência na prestação jurisdicional, devem as partes, também, colaborar para a consecução deste fim nunca perdendo de vista que o processo é uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez.

Velar pelo cumprimento das formas é dever e poder do juiz do processo, que deve ser observada de ofício, em exato cumprimento da norma vigente.

Ao invés de repetir os argumentos da petição inicial, deveria a parte recorrente ter enfrentado os fundamentos da sentença recorrida para demonstrar a razão pela qual os dispositivos legais que a fundamentaram não devem ser aplicados ao presente caso, fora isso, toda argumentação restante é inservível para a pretensão de reforma da sentença muito bem lançada.

Ora, com bem frisou o juízo de origem é obrigação de toda empresa estar de posse, a qualquer tempo, de documentos e demais instrumentos ínsitos a relações tributárias próprias da atividade empresarial desempenhada, bem como que a empresa levou quase três meses para apresentar tais documentos e somente o fez depois de ter sido autuada pelo não atendimento da notificação expedida meses antes, e que, ainda assim lhe foi assegurado o devido processo administrativo com ampla defesa e contraditório substancial, por isso não há vícios na constituição do crédito tributário
, não havendo o que se falar em ilegalidade, fundamentos da sentença que sequer foram considerados pela parte recorrente, de forma que n
ão havendo ataque direto aos fundamentos da sentença recorrida e, limitando-se o recurso a repetir argumentos sob os quais houve plena entrega de jurisdição
,
é de rigor o
NÃO CONHECIMENTO
do recurso por inépcia recursal, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC/15.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2024